Tribunal: TJDFT
Processo: 0004330-21.2017.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ACESSO AOS AUTOS. DIGITALIZAÇÃO. CONVERSÃO PARA O MEIO ELETRÔNICO. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DE PRAZO EM CURSO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO EXPRESSO DE DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO.

1. Consoante interpretação deste Tribunal de Justiça acerca dos artigos 221 e 223 do Código de Processo Civil, a suspensão e a devolução de prazos processuais em curso não se dá de forma automática, incumbindo à parte que se sentir prejudicada pleitear expressamente a devolução ainda na vigência do prazo, ou ao menos no quinquídio posterior à cessação do impeditivo, sendo indispensável, para tanto, que demonstre a ocorrência de justa causa.

2. Desse modo, uma vez caracterizada a inércia, opera-se a preclusão, tendo em vista que a devolução de prazos processuais não pode ser realizada de ofício, mas depende de provocação da parte e da prova de justo motivo, na forma do artigo 223 do Código de Processo Civil.

3. Na hipótese, muito embora os autos físicos tenham sido enviados ao núcleo de digitalização ainda no curso do prazo de trinta dias para a apresentação de emenda à inicial, as autoras tiveram a oportunidade de se manifestar no processo, e assim o fizeram, sem suscitar qualquer tipo de questionamento acerca da impossibilidade de cumprimento da determinação de regularização da situação da sua peça de ingresso.

4. Diante do silêncio, opera-se a preclusão, o que inviabiliza a pretensão de devolução de prazo formulada perante esta instância recursal.

5. Recurso conhecido e improvido.